Tribunal: CARF
Processo: 10880.937300/2012-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DILJESSE DE MOURA PESSOA DE VASCONCELOS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.937300/2012-83
ACÓRDÃO
1101-002.103 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FREC PARTICIPACOES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
DIFERENÇA DIPJ X DIRF. RECEITA FINANCEIRA. REGIME DE CAIXA X REGIME
DE COMPETÊNCIA.
Havendo o sujeito passivo comprovado que as receitas financeiras foram
tributadas pelo regime de competência em período anterior à retenção na
fonte de IRPJ, que ocorre pelo regime de caixa, é de se reconhecer o direito
creditório pleiteado.
SALDO NEGATIVO. RETENÇÃO NA FONTE. PROVA. COMPROVAÇÃO.
A prova de retenção na fonte não se faz apenas com informes de
rendimento, mas com outros documentos hábeis a demonstrar claramente
a retenção assim como a tributação da receita. Súmula 143 do CARF.
Apresentando o contribuinte documentação robusta a comprovar por
outros meios a retenção sofrida, é de se reconhecer a possibilidade de seu
cômputo no saldo negativo.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator, para determinar o retorno do
processo à Receita Federal do Brasil, a fim de que reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte,
levando em consideração, além da DIRF, os documentos juntados aos autos, especialmente
aqueles trazidos junto ao recurso voluntário (e-fls. 158-290) e laudo pericial (e-fls. 313-344),
podendo intimar a parte para apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida decisão
Fl. 345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.103 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.937300/2012-83
2
complementar contra a qual caberá eventual manifestação de inconformidade do interessado,
retomando-se o rito processual.

Sala de Sessões, em 17 de março de 2026.

Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho – Relator

Assinado Digitalmente
Efigenio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, Edmilson Borges Gomes, Jeferson Teodorovicz, Roney Sandro Freire Correa,
Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira, Efigenio de Freitas Junior (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 122-136) interposto contra acórdão da 6a
Turma da DRJ/RPO (e-fls. 110-116) que julgou improcedente manifestação de inconformidade (e-
fls. 15-18) apresentada em face de despacho decisório (e-fls. 8) que reconheceu de forma parcial
direito creditório pleiteado pela contribuinte.
Conforme consta de referido despacho decisório, pleiteou a contribuinte
reconhecimento de Saldo Negativo de IRPJ, ano-calendário 2007, o qual seria composto por
Retenções na Fonte e Pagamentos. A parcela relativa às retenções foi confirmada apenas de forma
parcial. Apontou-se no documento anexo de Análise de Crédito (e-fls. 11-14) que a confirmação
parcial da retenção se deu por “Receita correspondente oferecida parcialmente à tributação”.
Em sua manifestação de inconformidade, a Recorrente defendeu tratar-se de
retenções efetivamente existentes, de determinada fonte pagadora, e pugnou pela reapreciação
do pedido. Fez a juntada de documentos (e-fls. 19-79).
A DRJ proferiu acórdão em que julgou improcedente a insurgência apresentada:
De início, note-se que as retenções constantes do quadro acima referem-se a
rendimentos financeiros e o motivo da glosa parcial das retenções foi que
somente parte das receitas financeiras correspondentes foram oferecidas à
tributação.
Fl. 346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.103 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.937300/2012-83
3
Nesse sentido, como os rendimentos financeiros constantes em DIRF totalizaram
R$ 11.116.078,60 (fl. 60 dos autos) e o contribuinte ofereceu à tributação na DIPJ
apenas R$ 8.770.335,94 (fl. 39), a autoridade fiscal fez a proporção entre estes
rendimentos, obtendo o percentual de 78,8978% de rendimentos oferecidos à
tributação e aplicou este percentual à retenção indicada no Per/Dcomp (R$
1.667.411,79), obtendo o total confirmado de R$ 1.315.550,39.
Ou seja, a DRF considerou as retenções na proporção dos rendimentos financeiros
oferecidos à tributação pelo contribuinte na DIPJ.
(...)
Como visto, a manifestante alega que não é de seu conhecimento qualquer fato
que justifique a confirmação a menor de R$ 351.861,40 a título de IRRF e para
comprovar o seu direito, no montante de R$ 1.667.411,79, informa que este valor
encontra-se devidamente informado na DIPJ/2008 e na DIRF extraída do sistema
da RFB, bem como comprovado pelo Informe de Rendimentos Financeiros
fornecidos
pelo
UBS
PACTUAL
SERVIÇOS
FINANCEIROS
S/A
-
CNPJ:
59.281.253/0001-23.
No entanto, como visto acima, o reconhecimento parcial do IRRF deu-se em razão
do seguinte motivo: "Receita correspondente oferecida parcialmente à
tributação".
Em seu recurso voluntário, a Recorrente defendeu que não houve tributação parcial
da receita, informando que, em síntese, as diferenças seriam decorrentes da “distinção entre o
critério utilizado para a apropriação dos rendimentos financeiros pela Recorrente (regime de
competência - constante da DIPJ) e o adotado pelo UBS PACTUAL (regime de caixa -constante da
DIRF)”, bem como “de mero equívoco na indicação dos valores no preenchimento dos informes
financeiros pelo UBS PACTUAL”.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, portanto dele tomo conhecimento.
Discute-se pedido de reconhecimento de direito creditório de Saldo Negativo de
IRPJ, ano-calendário 2007. A questão controversa diz respeito à parcela de retenções na fonte,
cuja negativa no despacho decisório se deu por “Receita correspondente oferecida parcialmente à
tributação”.
Fl. 347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.103 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.937300/2012-83
4
Referido entendimento findou por ser mantido pela DRJ, haja vista o caráter
lacônico da manifestação de inconformidade. Entendeu o órgão julgador a quo que a validação
proporcional da retenção, à razão da receita que constava em DIRF, seria legítima haja vista as
informações prestadas pela contribuinte.
Já em seu recurso voluntário, em que aprofunda a questão, a Recorrente defende
que, em realidade, a conclusão a que chegou o despacho decisório é equivocada em virtude de
dois aspectos principais: (a) a discrepância entre os regimes de caixa e competência adotados pela
contribuinte e pela instituição financeira (fonte pagadora) quanto às receitas financeiras; e (b) erro
da fonte pagadora na indicação do CNPJ beneficiário, em virtude da circunstância da cisão da
ESRPAF.
Os pontos em questão seriam concentrados em divergências nos meses de maio e
dezembro de 2007, conforme tabela sintetizadora constante do recurso voluntário:

Em outras palavras, portanto, a fonte pagadora teria informado valores diferentes
em relação àqueles que foram considerados pela Recorrente:
Maio/2007 - os rendimentos declarados em maio de 2007 pelo UBS PACTUAL são
superiores aos valores declarados pela Recorrente no referido período em R$
3.879.126,68;
Dezembro/2007 – a Recorrente declarou rendimentos de R$ 1.533.384,02 em
dezembro de 2007, sendo que no referido período o banco não declarou qualquer
rendimento.
Com relação à primeira questão (diferença regime caixa e competência, cujo
impacto se dá no mês de dezembro/2007), afirma a Recorrente que:
As importâncias são registradas na formação das bases de IRPJ e CSLL ao longo do
prazo de duração da aplicação financeira que garante a obtenção de receita pela
Recorrente (apuração mensal da valorização das cotas existentes em um
determinado fundo de investimento e registro dos rendimentos de acordo com o
período de competência). Já a instituição financeira declara na DIRF apenas as
operações que geram eventos caixa (resgate, amortização, come cotas, etc.) e
Fl. 348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.103 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.937300/2012-83
5
foram tributadas. Por esses motivos, são inconfundíveis, sem que a distinção
represente infração à legislação tributária.
Com efeito, este Relator e esta Turma têm manifestado entendimento de que essa
divergência entre fonte pagadora e contribuinte no que tange ao regime de reconhecimento e
tributação das receitas financeiras deve ser considerada em pedidos de reconhecimento de direito
creditório, tal como o presente.
De fato, a realidade mostra que as empresas – tal qual a Recorrente -
costumeiramente contabilizam e tributam o rendimento total de aplicações financeiras por mês,
conforme o regime de competência previsto legalmente, ao contrário do Banco que, apesar de
declarar mensalmente o rendimento tributável, somente o faz sobre o rendimento auferido por
ocasião da alienação, resgate ou cessão do título ou aplicação em cumprimento ao regime de
caixa.
Em situações como a presente, em que há comprovação dos efeitos decorrentes da
diferença entre regime de caixa e competência na tributação das receitas financeiras, é possível o
reconhecimento do crédito, à luz inclusive do entendimento deste Conselho, exemplificado no
seguinte julgado:
DIFERENÇA DIPJ X DIRF. RECEITA FINANCEIRA. REGIME DE CAIXA X REGIME DE
COMPETÊNCIA. Havendo o sujeito passivo comprovado que as receitas financeiras
foram tributadas pelo regime de competência em período anterior à retenção na
fonte de IRPJ, que ocorre pelo regime de caixa, é de se reconhecer o direito
creditório pleiteado. (CARF - Acórdão no 1003-002.931 – 1a Seção de Julgamento /
3a Turma Extraordinária – Sessão de 07 de abril de 2022)
No caso em tela, entendo que a Recorrente demonstrou com suficiente
verossimilhança ser precisamente este o caso, inclusive anexando o extrato bancário e
demonstrativos:
Conforme pode ser comprovado no extrato bancário abaixo (ANEXO VI), nota-se
que em dezembro de 2007 não houve resgate ou amortização no fundo AQUILON
FIM CP IE, de modo que o UBS PACTUAL não declarou nenhum rendimento no
período:

Entretanto, a Recorrente, em observância ao regime de competência, apurou
rendimentos no período através da valorização das cotas nesse fundo, conforme
pode ser observado no demonstrativo abaixo (ANEXO VII):
Fl. 349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.103 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.937300/2012-83
6

Justifica-se, portanto, o motivo da divergência existente no mês de dezembro de
2007.
Já no que diz respeito à segunda questão, cujo impacto seria notado em maio de
2007, afirma a Recorrente que:
por um equívoco operacional do UBS PACTUAL, na valorização das cotas de maio
de 2007, o banco indevidamente considerou como valor da cota base para fins de
atualização da participação da Recorrente, o valor da cota existente em
30/11/2006(R$ 1,5736379). Ocorre que, nesta data, os investimentos eram
integralmente de titularidade da ESRPAF e jamais deveriam ter sido considerados
na base de cálculo dos rendimentos da Recorrente. Em outras palavras, todos os
rendimentos de períodos anteriores a cisão, em 28/02/2007, foram devida e
integralmente tributados pela ESRPAF. De outro lado, à partir da data da cisão, as
cotas de direito da Recorrente(mesmo que ainda não transferidas para sua
titularidade), devem ser tributados na Recorrente, na proporção das cotas
recebidas na cisão, como de fato foram.
(...)
Analisando o demonstrativo acima, fica evidente o equívoco cometido pelo UBS
PACTAL na atualização das cotas de maio de 2007. Com efeito, embora os
rendimentos de janeiro e fevereiro de 2007 (período que antecede a cisão)
tenham sido considerados pela ESRPAF em sua contabilidade e DIPJ, eles não
foram considerados na base dos rendimentos pelo Banco (ANEXO XII). Assim, os
valores informados pelo UBS PACTUAL foram inferiores aos rendimentos
contabilizados e declarados pela ESRPAF em R$ 3.341.833,36.
Em sentido contrário, na base de cálculo da atualização das cotas de maio/2007
na Recorrente (ANEXO VIII), o UBS PACTUAL considerou indevidamente o valor da
cota base de 30/11/2006, ao invés de utilizar a cota base de 28/02/2007. Por
consequência, os rendimentos declarados de janeiro a maio pelo UBS PACTUAL
foram superiores aos valores declarados pela Recorrente em R$ 3.879.126,89.
Assim, percebe-se que as receitas que deram origem à retenção o IRRF glosada
pela Fiscalização foram tributadas antes da cisão na ESRPAF, sendo que tais
valores não foram transferidos à Recorrente, bem como a parte proporcional do
Fl. 350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.103 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.937300/2012-83
7
IRRF. Em outras palavras, a diferença entre o valor declarado pela Recorrente e o
valor do informe de rendimentos pelo UBS PACTUAL, foi devidamente tributado
pela ESRPAF.
O fato de os rendimentos financeiros terem sido tributados na ESRPAF e o IRRF
correspondente ter sido retido em nome da Recorrente não elide o direito de
crédito em questão. O importante, é que, considerando-se todo o ano calendário
de 2007, não houve compensação em montante superior ao verdadeiro direito do
contribuinte. Isso porque, foram consideradas as retenções na fonte na proporção
dos rendimentos financeiros computados na base de cálculo do imposto de renda
em 2007 (mesmo que parte desses rendimentos tenha sido tributado pelo IRPJ na
ESRPAF). Em outras palavras, o valor do IRRF que deu origem ao saldo negativo de
IRPJ é proporcional aos valores das respectivas receitas/rendimentos oferecidos à
tributação pelo IRPJ e pela CSLL, o que restou demonstrado pelos documentos ora
anexados.
Referida explicação é plausível, à luz do que consta nos autos.
Trouxe aos autos a contribuinte os demonstrativos da empresa cindida ESRPAF, sua
respectiva DIPJ, o que indica que, a princípio, a receita financeira em questão de fato teria sido
tributada na empresa cindida.
Vale notar ainda que, posteriormente ao protocolo do recurso voluntário, a
Recorrente igualmente trouxe aos autos Parecer Técnico (e-fls. 313-344) elaborado por empresa
de auditoria independente, no sentido de comprovar suas alegações.
Com efeito, se houve a cisão do acervo e este foi tributado na empresa cindida, isto
não impede a utilização desse crédito pela empresa que recebeu aquele ativo. Assiste razão à
Recorrente na premissa jurídica.
Como se nota, há plausibilidade nas alegações da Recorrente; todavia, por terem
sido trazidos os documentos apenas no recurso voluntário, ocasião em que foram aprofundadas as
explicações, o tema não foi objeto da devida avaliação por parte da autoridade administrativa
nem pela instância de origem.
Nesse contexto, entendo que o melhor caminho processual é a reanálise da
documentação por parte da autoridade de origem, a fim de que sejam efetiva e precisamente
quantificadas as retenções, a partir dos documentos trazidos pelo contribuinte junto ao recurso
voluntário.
Diante do exposto, dou provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o
retorno do processo à Receita Federal do Brasil, a fim de que reaprecie o pedido formulado pelo
contribuinte, levando em consideração, além da DIRF, os documentos juntados aos autos,
especialmente aqueles trazidos junto ao recurso voluntário (e-fls. 158-290) e laudo pericial (e-fls.
313-344), podendo intimar a parte para apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida
decisão complementar contra a qual caberá eventual manifestação de inconformidade do
interessado, retomando-se o rito processual.
Fl. 351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.103 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.937300/2012-83
8
É como voto.

Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho

Fl. 352
DF CARF MF
Original